Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória ajuizada por Freitas e Aranha Comércio de Alimentos Ltda. (“Autora”) em desfavor de Cedro Participações e Empreendimentos Ltda. (“Primeira Ré”), Estrutural Empreendimentos Ltda. (“Segunda Ré”), RVA Construções e Incorporações S.A. (“Terceira Ré”), Pólis Participações e Empreendimentos Ltda. (“Quarta Ré”) e Condomínio do Centro Empresarial Parque Cidade Corporate (“Quinto Réu”). A autora locou dos quatro primeiros réus imóvel em Brasília para o funcionamento de um restaurante. No decorrer da locação a locatária foi notificada pelo 5o réu da impossibilidade de funcionamento de restaurante no imóvel locado, tendo em vista a incompatibilidade dos equipamentos necessários ao funcionamento do comércio de alimentos com a existência de uma subestação de energia elétrica no subsolo, abaixo do imóvel locado. Com isso, a locatária encerrou as atividades do restaurante. Na inicial, a autora requereu a declaração de nulidade ou, subsidiariamente, a resolução do contrato de locação, indenização por danos morais e materiais e condenação dos réus ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios. Houve reconvenção por parte das quatro primeiras rés com pedido para condenar a autora ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos; ao pagamento das multas contratuais e a desocupação do imóvel com a retirada das benfeitorias.
2. A sentença revogou a tutela provisória deferida anteriormente, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção para condenar a autora ao pagamento dos alugueres, das taxas condominiais, IPTU e a restituir o imóvel na condição em que foi recebido.

3. Foram apresentadas apelações pela autora e pelas quatro primeiras rés, que foram conhecidas e não providas.
4. Todos os embargantes alegam que o Acórdão está eivado dos vícios de omissão, contradição e obscuridade.
5. Os embargantes se utilizam das hipóteses previstas no art. 1022, do CPC, para repisar matérias de mérito analisadas no contexto do julgamento das apelações.
6. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
7. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria para a rediscussão do mérito do julgado.
8. Embargos de declaração interpostos por Freitas e Aranha Comércio de Alimentos Ltda. conhecidos e rejeitados.
9. Embargos de declaração interpostos por Cedro Participações e Empreendimentos Ltda.; Estrutural Empreendimentos Ltda.; RVA Construções e Incorporações S.A.; Pólis Participações e Empreendimentos Ltda. conhecidos e rejeitados.